Tribunal: CARF
Processo: 17933.720359/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720359/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ALCYR NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA CONCOMITANCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720359/2015-63
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720359/2015-63

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 06/09), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2014, ano-calendário de 2013.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
08, foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pela contribuinte
relativamente à fonte pagadora Sociedade Simples Cultura e Educação, no valor de R$
42.847,69.
A Notificação apurou o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 42.219,05,
sujeito a juros de mora e multa de ofício de 20%. Regularmente cientificado da presente
autuação na data de 10/03/2015 (fl 30), o contribuinte apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 06/04/2015 (fls 02/03 e 16/21, onde alega, em síntese, que:
- não pode ter os valores de IRRF glosados, tendo em vista que sua fonte pagadora
realizou a declaração (confissão de débito via DCTF/Dirf), bem como a retenção, e está
parcelando o débito perante a RFB;
-ainda que não tenha sido pago o IR integralmente até o momento, a exigência do
tributo deve ser dirigida à fonte pagadora, tendo em vista que obrigação tributária nasceu com
esta;
-alega não ter exercido administração financeira da sociedade, apenas a
coordenação pedagógica da instituição e, deste modo, não tinha conhecimento e nem participava
de atos de gestão que se vinculam ao recebimento de tributos;
- alega não ser possível imputa-lo a responsabilidade tributária por débito sem a
comprovação dos pressupostos nela previstos (gestão com infração à lei, etc). Cita doutrina e
jurisprudência sobre o tema;
Desta forma, requer o acolhimento da presente impugnação, com o consequente
cancelamento do valor lançado na Notificação de lançamento, sendo acatadas integralmente as
deduções lançadas na sua Dirpf/2014 referentes ao IRRF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, na
análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
=> Com relação à glosa incidente sobre a compensação de IRRF realizada no
presente lançamento, deve-se ter em mente o quanto disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no
9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento. Ainda em relação ao mesmo tema, o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos
87, inciso IV e §2o e 943, §2o.

Da leitura dos dispositivos legais e normativos supra, infere-se que, regra geral,
a condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte é a posse, pelo contribuinte,
de comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora em seu nome, para apresentação à
Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720359/2015-63

Para justificar o IRRF informado em sua Dirpf, o contribuinte apresenta em sua
defesa administrativa a cópia do Comprovante de Rendimentos e IRRF – Exercício de 2014
relativo à Sociedade Simples Cultura e Educação (fl 15).

Contudo, tratando-se de rendimentos pagos a contribuinte sócio presidente da
empresa supracitada (vínculo societário apurado através de pesquisa aos sistemas informatizados
da RFB de fl 35), nesse caso, é também exigível a comprovação do recolhimento do IR
declarado como retido.

Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas, o art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 traz a regulamentação. Com base no dispositivo,
verifica-se que, sendo o interessado sócio da empresa Comercial Carvalho Fernandes, não basta
a apresentação do comprovante de rendimentos com a indicação da retenção do imposto de renda
para que o mesmo possa ser compensado na sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária,
além da indicação da retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da apresentação
do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF correspondente, o que não ocorreu
no caso em exame. É nesse sentido também o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF sobre o assunto.

Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF no valor de
R$ 42.219,05 recai também solidariamente sobre o sócio da empresa, não há como permitir a
compensação do IRRF pretendida no período do lançamento fiscal.

Dessa forma, vota a DRJ por considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 42.219,05, acrescido de juros de mora e
multa de mora de 20%.
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduz os mesmos argumentos. No
entanto, no decorrer do processo, verifica-se que o contribuinte manejou processo judicial, o que
implica concomitância e perda de objeto do processo administrativo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação anulatória de n. 1002639-49.2019.4.01.3813
perante a 1a. Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG questionando o
crédito objeto deste procedimento fiscal.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720359/2015-63

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 97
DF CARF MF
Original